Tribunal: STF
Processo: ARE 1315331
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO-DEFESO. EXTENÇÃO DO PERÍODO. PRETENSÃO AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 78/2017. LEI Nº 10.779/2003. DECRETO Nº 8.424/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 210/2008-IBAMA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 5º, caput, II, 194, parágrafo único, III, 195, § 5º, e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    De plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “b” do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art. 97 da Carta da República. Colho os seguintes precedentes: AI 759.677-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 15.8.2012; AI 627.610-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 28.3.2012; RE 1.070.749-AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.3.2018; e ARE 1278898 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.11.2020, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’ NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 956.463-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.3.2017).
    De outra parte, a matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto à inobservância do pressuposto acima, melhor sorte não colheria, porquanto a aferição de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o exame prévio da legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DESEMPREGO. PERÍODO DEFESO À PESCA. CAMARÃO/SARDINHA. PESCADOR ARTESANAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 695.278-RG/RJ). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.02.2011. O Plenário Virtual desta Corte já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à necessidade de comprovação do recolhimento de contribuição previdenciária, por pescador artesanal, como requisito para o recebimento do seguro-desemprego durante o período defeso à pesca de camarão e sardinha com espeque nas Leis 8.213/1991 e 10.779/2003, em face do caráter infraconstitucional do debate e da inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório (ARE 695.278-RG/RJ). Decisão que se aplica a todos os recursos sobre matéria idêntica. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. Considerada a identidade material havida entre a controvérsia travada no presente feito e o debate do recurso paradigma, no qual reconhecida a inexistência de repercussão geral, irrepreensível a decisão agravada, mediante a qual mantida a aplicação da sistemática do art. 543-B, do CPC. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 697.730-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 27.02.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO-DESEMPREGO. CONCESSÃO. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. ECONOMIA FAMILIAR. EQUIPARAÇÃO. PESCADOR ARTESANAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os Ministros desta Corte, no ARE 787.379-RG/PE, da relatoria do Min. Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de recebimento pelos trabalhadores rurais em regime de economia familiar do seguro-desemprego concedido aos pescadores artesanais, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 787.298-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 27.5.2014).
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHADOR RURAL. SEGURO-SAFRA. PESCADOR ARTESANAL. SEGURO-DEFESO. ISONOMIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade de recebimento, pelos trabalhadores rurais, do seguro-desemprego concedido aos pescadores artesanais é de natureza infraconstitucional, já que decidida pela Turma Recursal de origem à luz das Leis 8.287/90, 10.420/2002 e 10.779/2003, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada. 2. Não houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca das matérias de que tratam as normas insertas nos arts. 1º, III, 3º, III e IV, 5º, XXXV, 6º, 7º, II, 194, parágrafo único, I, 195, § 8º, e 201, III, da Constituição Federal, tampouco as questões foram suscitadas no momento oportuno, em sede dos embargos de declaração. Aplica-se, ao caso, o óbice das súmulas 282 e 356 do STF. 3. Com relação à inconstitucionalidade do art. 5º, XXXV, da CF, a parte recorrente não apontou, nas suas razões recursais, os dispositivos constitucionais tidos por violados. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 4. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, em razão de necessidade de revisão da interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 787.379-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 25.4.2014).
    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, o Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012, e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora